Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. ART. 916 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença, para parcelamento do débito nos moldes do art. 916 do CPC. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a dívida corresponde a taxas de condomínio de período anterior à aquisição do imóvel, que ocorreu em 22/06/2020, e que, em 21/06/2023 foi formalizado o distrato do contrato de promessa de compra e venda. Que tem ânimo de quitar a dívida, mas não possui condições de pagar nos termos propostos pela credora. Pede a reforma da decisão para que a agravada seja instada a reavaliar as condições de parcelamento da dívida, com a possibilidade de celebrar um acordo extrajudicial, de modo a viabilizar a quitação do débito de forma mais acessível.
II. Recurso cabível na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo dispensado, tendo em vista a demonstração de hipossuficiência financeira do agravante. Gratuidade de justiça deferida. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. O artigo 916 do CPC prevê a possibilidade de o executado requerer o parcelamento do débito, desde que reconheça o crédito do exequente e deposite 30% do valor em execução, podendo pagar o restante em até seis parcelas mensais. Contudo, o § 7o do mesmo artigo estabelece expressamente que essa possibilidade não se aplica ao cumprimento de sentença: "§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença."
IV. Este o posicionamento da jurisprudência desta Corte: “Consoante expressa previsão do art. 916, § 7o do CPC, o parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, sobretudo diante da falta de anuência da parte credora.” Acórdão 1362335, 07039654120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.
V. Essa vedação legal tem sido reiteradamente confirmada pela jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não há direito subjetivo do executado ao parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença, salvo se houver acordo entre credor e devedor. No julgamento do REsp 1.891.577/MG, a Terceira Turma do STJ entendeu que: Com a entrada em vigor do CPC/2015, todavia, fica superado esse entendimento, dada a inovação legislativa, vedando expressamente o parcelamento do débito na execução de título judicial (art. 916, § 7o), com a ressalva de que credor e devedor podem transacionar em sentido diverso da lei, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível.
VI. Portanto, na ausência de concordância do credor, o pedido de parcelamento deve ser indeferido, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.
VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários, nos termos da Súmula 41 da TUNIFOR.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.